Tribunal: TJSP
Processo: 1035194-98.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
TELEFONIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da demandante. Preliminar de inovação recursal afastada. Ré que demonstrou a existência de relação jurídica. Legitimidade da cobrança. Multa por litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
TELEFONIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da demandante. Preliminar de inovação recursal afastada. Ré que demonstrou a existência de relação jurídica. Legitimidade da cobrança. Multa por litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.